Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713385-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: SD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa ré, NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, contra decisão proferida em ação de despejo ajuizada por SD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES LTDA (autos no 0740654-18.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido incidental de revisão e desconto no valor dos alugueis, restando fundamentada nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de ID 87879546, porquanto deve ser objeto de ação própria, por representar pretensão autônoma. Vista às partes, para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se.” Pretende o réu agravante a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja concedida isenção dos alugueis no período de 27/02/2021 a 28/03/2021, bem como a realização de descontos de 50% dos alugueis vincendos a partir de 05/04/2021, correspondentes ao valor integral de R$ 34.835,41, até que a crise de COVID-19 seja ultrapassada, o que se sugere até pelo menos junho de 2021. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de determinar a manutenção do contrato e a sua repactuação com os reajustes dos alugueis motivado pela teoria da imprevisão e restauração do equilíbrio contratual. Brevemente relatado. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso é intempestivo. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que, “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” No presente caso, examinando os expedientes eletrônicos do processo principal (autos no 0740654-18.2020.8.07.0001), constata-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 09/04/2021, tendo o patrono do agravante registrado ciência em 12/04/2021. A contagem do prazo de 15 dias úteis, iniciado no primeiro dia útil subsequente à ciência, ou seja, 13/04/2021 – terça-feira, findou em 04/05/2021 - terça-feira, não entrando no cômputo os finais de semana nem o feriado de 21/04/2021. Todavia, o presente Agravo de Instrumento foi interposto apenas às 23:16 do dia 05/05/2021 (ID 25411127), restando patente sua extemporaneidade. É certo que o réu agravante formulou pedido de reconsideração na origem (ID 88494764), sobrevindo a decisão de 88568572 da ação de despejo, a qual manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos. Ocorre que pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal. Isso porque o pedido de reconsideração, em que pese seja um meio de impugnação válido, não tem natureza de recurso, sendo inapto a suspender ou interromper os prazos recursais. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão 1305934, 07453292720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora